Tribunal: TJES
Processo: 5018952-06.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018952-06.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AJUIZADA ENTRE AS MESMAS PARTES ENVOLVIDAS EM AÇÃO DE DESPEJO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra (Juízo Suscitado) e o Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca (Juízo Suscitante), em razão da definição do juízo competente para processar e julgar a ação de prestação de contas nº 5030700-85.2024.8.08.0048, ajuizada por MOINHO DOURADO LTDA em face de SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA. A controvérsia originou-se de relação locatícia encerrada em 2024, sendo que, paralelamente, tramita ação de despejo por denúncia vazia (nº 5015613-89.2024.8.08.0048), ajuizada anteriormente entre as mesmas partes. O Juízo Suscitado declinou da competência ao reconhecer a conexão entre as ações; o Juízo Suscitante, por sua vez, entendeu pela autonomia das demandas, suscitando o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão ou relação de prejudicialidade entre a ação de prestação de contas e a ação de despejo, a justificar a reunião dos processos e a fixação da competência por prevenção no juízo da 3ª Vara Cível da Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 55, estabelece que há conexão entre ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, admitindo também a reunião de processos sem conexão formal quando houver risco de decisões conflitantes.

4. A ação de prestação de contas e a ação de despejo possuem objetos e fundamentos jurídicos distintos, apesar de derivarem da mesma relação contratual e envolverem as mesmas partes.

5. A ação de despejo visa a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual, enquanto a ação de prestação de contas tem por escopo verificar a regularidade dos encargos locatícios exigidos, estruturando-se em duas fases processuais autônomas.

6. Inexiste interdependência lógica ou jurídica entre as demandas, bem como risco de decisões contraditórias, uma vez que o reconhecimento do direito à prestação de contas não interfere no julgamento da mora contratual alegada na ação de despejo, e vice-versa.

7. Dessa forma, não se justifica a reunião dos feitos, tampouco a fixação da competência com base no critério da prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca da Serra (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento
:

1. A ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir, bem como a inexistência de risco de decisões conflitantes, afasta a conexão e a prejudicialidade entre ação de prestação de contas e ação de despejo, ainda que derivadas da mesma relação locatícia e entre as mesmas partes.

2. Demandas com objetos e finalidades processuais distintas podem tramitar de forma autônoma, sem fixação de competência por prevenção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo suscitado, isto é, a 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, para o processamento e julgamento da Ação de Prestação de Contas nº 5030700-85.2024.8.08.0048, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito de Competência envolvendo o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL
, na qualidade de suscitante, e o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL
, relativamente ao processo de nº 5030700-85.2024.8.08.0048.

Proferido despacho no ID n. 11298073, por meio da qual foi designado o Juízo da 2ª Vara Cível da Serra para apreciar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes pleiteadas pelas partes interessadas, além de requisitar informações ao Juízo suscitado.

O Juízo suscitado não prestou as informações requisitadas (ID n. 11318447).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID n. 12810992, declinando da necessidade de intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5018952-06.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

PARTES INTERESSADAS: MOINHO DOURADO LTDA e SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a competência para o processamento da “
Ação de Prestação de Contas
” nº 5030700-85.2024.8.08.0048, ajuizada por
MOINHO DOURADO LTDA
em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
.

Pois bem.

Para melhor compreensão da lide recursal, mister realizar breve resumo do contexto fático e processual subjacente.

Nos autos de origem,
MOINHO DOURADO LTDA
ajuizou “
Ação de Prestação de Contas
” nº 5030700-85.2024.8.08.0048 em desfavor do
SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA
, distribuído, originariamente, ao Juízo Suscitado, na qual alega a que possuía relação locatícia com a ré, que durou aproximadamente sete anos, tendo início em 2017 e encerramento em 2024.

A locação era referente a uma unidade comercial no Shopping Mestre Álvaro, que foi objeto de cobrança de aluguel, despesas condominiais, fundo de promoção, propaganda e outros encargos.

Com o término, foi promovida uma ação de despejo por denúncia vazia (processo nº 5015613-89.2024.8.08.0048), sob alegação de inadimplência.

O Juízo suscitado declinou da competência ao reconhecer a conexão entre a referida demanda e a ação de despejo por denúncia vazia (processo n.º 5015613-89.2024.8.08.0048), anteriormente distribuída à 3ª Vara Cível da Serra, ao argumento de que ambas decorrem da mesma relação locatícia e envolvem as mesmas partes, ainda que em polos opostos. Fundamentou sua decisão nos arts. 58 e 59 do CPC.

Por sua vez, o Juízo suscitante não acolheu tal entendimento e defendeu a inexistência de conexão ou relação de prejudicialidade entre as demandas, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo, sob o seguinte fundamento (ID n. 11257899):

“Em que pese, todavia, o arrazoado no sobredito pronunciamento, entendo que não há como prevalecer a compreensão ali externada, e tampouco como se receber a presente ação para regular processamento, sendo de rigor, na hipótese, a suscitação do cabível conflito negativo a fim de que seja analisada, pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, a questão afeta à efetiva competência para se decidir sobre o que está a constar dos autos.

É que, apesar de terem tanto a ação de despejo quanto a de exigir contas se originado de uma mesma relação locatícia e de envolverem as partes que ali figuraram como contratantes – ainda que em polos invertidos em uma e em outra –, consistem de demandas que apresentam objetos e fins absolutamente distintos e que não possuem, por essa mesma razão, qualquer interdependência.

A ação de exigir contas possui propósito deveras específico e é ajuizada para se desenvolver em 02 (duas) fases, sendo que na primeira se avalia tão apenas se à parte Autora toca o direito de exigir as contas pretendidas, enquanto na segunda, que só se inaugura e processa no caso de procedência da primeira fase, se efetua a análise da regularidade das contas apresentadas para que então se verifique se há saldo credor ou devedor.

Assim, ainda que tenha por escopo o de possibilitar a análise de contas em si fornecidas em função de prévio ajuste mantido entre os interessados (a exemplo de eventual pacto locatício), não traz consigo efeitos quaisquer sobre o que quer deflua da pactuação, já que não serve a revisar os seus termos, a manter (coercitivamente) ou a nulificar o convencionado, a inviabilizar medidas assecuratórias e/ou sancionatórias ali (ou legalmente) previstas ou mesmo a causar qualquer tipo de impacto sobre os critérios que regem o cumprimento do convencionado.

E se a tanto não se presta, menos ainda pode, de qualquer modo, criar empeços ao alcance do despejo eventualmente postulado por via autônoma ou mesmo da cobrança de quantias que possam ser reputadas inadimplidas pelo locador.

As especificidades da ação em comento se apresentam como tão contundentes que sequer se admite venha a pretensão cumulada com outra qualquer, mesmo alguma que se processe sob o rito comum.

E se assim se apresenta o pleito, não se vislumbra, do próprio exame acerca de suas particularidades, possibilidade venha ele a influir ou a sofrer influência de conclusões e/ou determinações emanadas em feito outro.

Na ação de despejo que já vem sendo impulsionada perante este Juízo (autos nº 5015613-89.2024.8.08.0048), a análise que se efetuará girará em torno do ali aventado inadimplemento contratual – que nesta sequer se nega – e das consequências que trará para o desfazimento da locação.

O enfoque dessa última será, portanto, contratual, e não contábil, tal como aquele que se dá à ação de exigir contas, sendo de rigor pontuar que para o despejo se apresentará como absolutamente irrelevante saber se de fato havia ou não regular e/ou adequada discriminação das cobranças.

Para além disso, de se registrar que, diferentemente do decidido quando da declinação de competência aqui questionada, não se cogita sequer haver, entre uma e outra dentre as demandas em testilha, qualquer prejudicialidade ou mesmo o risco de se proferir decisões conflitantes, até mesmo porque, ainda que se reconheça a obrigação de que sejam prestadas contas nesta ação específica, a situação não interferirá, de modo algum, na análise de eventual mora ou (in)adimplemento na ação de despejo.

Por sua vez, o acolhimento do despejo e/ou a procedência da cobrança ali eventualmente pleiteada não trará(ão) prejuízo algum à avaliação da pertinência do pedido de prestação de contas, seja em sua primeira fase, seja na subsequente.

Em vista dessas singelas razões, e considerando não haver mínimo espaço à prolação de decisões entre si conflitantes em meio às ações aqui referenciadas, não se vislumbra, de igual sorte, motivo aparente a reclamar o seu conjunto processamento e julgamento.”

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, considera-se haver conexão quando duas ou mais ações tiverem em comum o pedido ou a causa de pedir, o que permite a reunião dos processos para julgamento conjunto, vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No presente caso, embora as demandas em discussão derivem da
mesma relação contratual de locação comercial
e envolvam as mesmas partes, não se verifica identidade entre os pedidos e as causas de pedir.

A ação de despejo tem como fundamento a inadimplência contratual e objetiva a desocupação do imóvel; já a ação de prestação de contas busca a verificação da regularidade dos encargos cobrados ao longo da relação locatícia, a ser desenvolvida em duas fases processuais autônomas. Mais que isso, não se constata qualquer interdependência lógica ou jurídica entre as ações, tampouco a possibilidade de que o julgamento de uma interfira ou prejudique o desfecho da outra, afastando-se, assim, a relação de possível prejudicialidade entre as demandas.

Assim, as ações podem, portanto, tramitar de forma autônoma, sem risco de decisões conflitantes, uma vez que a procedência do pedido de contas não interfere na avaliação do inadimplemento alegado na ação de despejo, e vice-versa.

No mesmo sentido foi o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em recente julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO . COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que declinou de sua competência para processar e julgar a Ação de Prestação de Contas nº 5030720-76 .2024.8.08.0048, ajuizada por Alevit Drogarias Ltda . em desfavor de SC2 Shopping Mestre Álvaro, sob o fundamento de conexão com a Ação de Despejo nº 5015585-24.2024.8.08 .0048, distribuída anteriormente à 2ª Vara Cível da mesma Comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão relevante entre a ação de prestação de contas e a ação de despejo que justifique a reunião dos processos perante um único juízo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de prestação de contas e a ação de despejo possuem objetos e finalidades distintas, não havendo interdependência entre elas.
4 . Enquanto a ação de despejo discute a inadimplência contratual e a retomada do imóvel, a ação de prestação de contas visa apenas esclarecer os valores cobrados, sem impacto sobre a rescisão contratual. 5. A prestação de contas não altera a mora do locatário nem suspende ou impede a execução das cláusulas do contrato de locação. 6 . O reconhecimento da obrigação de prestar contas não interfere no direito do locador de buscar a desocupação do imóvel, tampouco compromete a análise da legalidade do despejo. 7. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, a conexão só justifica a reunião dos processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que não se verifica no caso concreto .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, a 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, para o processamento e julgamento da Ação de Prestação de Contas nº 5030720-76.2024 .8.08.0048. Tese de julgamento: 1 . A existência de um mesmo contrato de locação não é suficiente para caracterizar conexão relevante entre ação de prestação de contas e ação de despejo. 2. A prestação de contas não interfere na mora do locatário nem impede a retomada do imóvel, não havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias que justifiquem a reunião dos processos. (TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50189564320248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 15/04/2025)

Dessa forma, não se justifica a reunião dos feitos ou a fixação da competência por prevenção do juízo que recebeu primeiro a ação de despejo. Neste sentido, a distribuição da ação de prestação de contas ao Juízo da 2ª Vara Cível da Serra deve ser mantida, por inexistência de conexão ou prejudicialidade que imponham sua redistribuição.

Ante o exposto, declaro a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA SERRA
(Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação de prestação de contas n.º 5030700-85.2024.8.08.0048.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

É como voto.